Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-12.2020.8.05.0139
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001061-12.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: VIVIANE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PEDIDO CLARO E DETERMINADO. MÉRITO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. DIREITO CONFIGURADO. EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32, e não trienal, sendo inaplicável o art. 206, §3º, V, do Código Civil às relações de direito público.

2. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o enunciado da Súmula 85 do STJ.

3. Inexiste inépcia da inicial quando a petição inicial permite ao réu o pleno exercício do direito de defesa, sendo eventuais imprecisões nos cálculos matéria a ser resolvida em liquidação de sentença.

4. O direito à progressão funcional se perfectibiliza no momento em que o servidor preenche os requisitos legais, sendo a análise pela comissão de avaliação mero ato vinculado de verificação, e não constitutivo do direito.

5. A decisão judicial que reconhece o direito à mudança de nível funcional produz efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficia do trabalho prestado pelo servidor com qualificação superior sem a devida contraprestação.

6. As alegações de discricionariedade administrativa e ausência de dotação orçamentária não constituem óbice ao cumprimento de decisão judicial que reconhece direito subjetivo do servidor, nos termos do art. 19, §1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001061-12.2020.8.05.0139, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JAGUARARI e como apelada VIVIANE SOUZA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.